Tribunal: TJSP
Processo: 2231018-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do executado, bem como os pedidos de bloqueio de título de eleitor, CNH e cartões de crédito. Insurgência da exequente.
1. MEDIDAS ATÍPICAS. Pretensão à suspensão de CNH e bloqueio de título de eleitor do executado. Não obstante a admissibilidade de medidas atípicas (art. 139, IV do CPC), a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do executado, bem como os pedidos de bloqueio de título de eleitor, CNH e cartões de crédito. Insurgência da exequente.
1. MEDIDAS ATÍPICAS. Pretensão à suspensão de CNH e bloqueio de título de eleitor do executado. Não obstante a admissibilidade de medidas atípicas (art. 139, IV do CPC), a providência deve ser adequada, necessária e proporcional. Entendimento do STF no julgamento da ADI 5.941/DF. Medidas pretendidas não adequadas na hipótese, considerada a existência de pesquisas a serem realizadas e possibilidade de existência de alternativas menos gravosas à satisfação da dívida. Indeferimento mantido.
2. PESQUISAS EM NOME DO DEVEDOR. Impertinência da realização de pesquisas DIMOF, CCS e SIMBA. Indeferimento mantido. Utilidade, por outro lado, na realização de pesquisas DOI, CENESC, CAGED e SNIPER. Deferimento. Decisão reformada neste ponto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.